Tribunal: STF
Processo: AI 483783
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL.

1.	O processamento do 
   extraordinário é inviável para debater matéria processual 
   relativa a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória 
   (Súmula TST nº 298), sob o argumento de violação ao art. 37, IX, 
   da Carta Federal.
2.	Ausência de prequestionamento do art. 5º, 
   XXXV, da Constituição, também dado como violado no recurso. 
   
3.	Impossível, na hipótese dos autos, a aplicação do precedente 
   do Plenário deste Tribunal (RE 328.812-ED) para afastar o óbice 
   processual apontado no acórdão proferido no Tribunal Superior do 
   Trabalho, no que tange ao art. 37, II, da Constituição, não 
   suscitado no apelo extremo do ora agravante. 
4. 	Agravo 
   regimental improvido.